Tribunal: TCU
Processo: 037.156/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, ora em fase de embargos de declaração, opostos por Wanderson Balbino de Alcantara Ribeiro (R002, peça 111), em face do Acórdão 1.042/2022TCU2a Câmara, o qual negou provimento a recurso de reconsideração manejados contra o Acórdão 8.709/2020TCUPlenário (rel. min. Ana Arraes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de embargos de declaração, opostos por Wanderson Balbino de Alcantara Ribeiro, em face do Acórdão 1042/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual negou provimento a recurso de reconsideração manejado contra o Acórdão 8709/2020-TCU-Plenário (rel. min. Ana Arraes); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Wanderson Balbino de Alcantara Ribeiro para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.